Tribunal: TJSP
Processo: 2003980-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inexistência de obrigatória vinculação entre complexidade da causa e necessidade de produção de prova. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso. Observância do teor do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003980-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE PERES PAIFFER, ELIZANGELO DE ALMEIDA PINTO, JESIEL
DA FONTE RAMOS, DOUGLAS DE SOUZA ELIAS, VERA LUCIA
CALDEIRA SEIXAS, TATIANA ASSIS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO
MANSUR, IONE MARIA GRUN, CLAUDIA ROBERTA SILVA OLIVEIRA,
CARLA REGINA ALVARENGA BDEIR, EVANDRO DE ALMEIDA,
DOUGLAS GARAVELLO ZANLUQUI, ELIANE COUTINHO MORENO
PEDROSO ANTUNES, FERNANDO ROMANHOL RAMOS DA SILVA,
RODRIGO ROMANHA SANT ANNA, GILBERTO LUIZ COELHO JUNIOR,
CLEITON DE MORAES ARAÚJO, ANDERSON AZEVEDO PEREIRA,
SHIRLEY ALMERINDA DE LIMA TURIBIO, KLEBER GOMES PEREIRA,
NIVALDO DA SILVA PROCOPIO, REGINA BRITO DE OLIVEIRA, RENATO
DE ARAUJO BARBOZA, EDUARDO MARCIO BARBOSA DE BRITO,
ELIZABETH DE CASSIA COCO, JOSEANNE FERREIRA SANTOS DE LIMA,
WILSON BATISTA, PAULO CÉSAR ARRUDA, EDER CARLOS ALVINO DE
SANTANA e CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Declarará voto o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
2
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000
Agravantes: Alexandre Peres Paiffer, Elizangelo de Almeida Pinto, Jesiel da
Fonte Ramos, Douglas de Souza Elias, Vera Lucia Caldeira Seixas, Tatiana
Assis dos Santos, Carlos Eduardo Mansur, Ione Maria Grun, Claudia Roberta
Silva Oliveira, Carla Regina Alvarenga Bdeir, Evandro de Almeida, Douglas
Garavello Zanluqui, Eliane Coutinho Moreno Pedroso Antunes, Fernando
Romanhol Ramos da Silva, Rodrigo Romanha Sant Anna, Gilberto Luiz
Coelho Junior, Cleiton de Moraes Araújo, Anderson Azevedo Pereira, Shirley
Almerinda de Lima Turibio, Kleber Gomes Pereira, Nivaldo da Silva Procopio,
Regina Brito de Oliveira, Renato de Araujo Barboza, Eduardo Marcio Barbosa
de Brito, Elizabeth de Cassia Coco, Joseanne Ferreira Santos de Lima, Wilson
Batista, Paulo César Arruda, Eder Carlos Alvino de Santana e Carlos Alberto
Pereira da Silva Junior
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14150
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à
incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do
CPC quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da
causa que deve ser considerado individualmente para efeito
de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários
mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Inexistência de
obrigatória vinculação entre complexidade da causa e
necessidade de produção de prova. Ritos do JEC e JEFAZ
que permitem a dilação probatória e a consulta de experts
técnicos, se o caso. Observância do teor do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Decisão agravada
mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
parte demandante contra a r. decisão de fls. 103/104 que, em se tratando
de litisconsórcio facultativo e verificada que a pretensão de cada autor
está dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
determinou a remessa àquele juízo que tem competência absoluta para
dirimir o conflito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
3
Em suas razões recursais alegam, em suma, que (i)
a atribuição do valor global ultrapassa o teto previsto no art. 2o, da Lei
no 12.153/09; (ii) o valor da causa é uno e indivisível; (iii) é possível
que haja elaboração de cálculos, sendo necessário até mesmo nomeação
de perito, assistente técnico, Pleiteiam a concessão de efeito ativo e, ao
final, a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do recurso.
É O RELATÓRIO.

A fim de possibilitar o conhecimento deste recurso,
excepcionalmente, concedo a justiça gratuita aos agravantes, já que tal
pleito ainda não fora analisado pelo juízo a quo.

Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento
mais recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela
taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (STJ,
Corte Especial, REsp n.o 1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
05.12.2018).

E, na hipótese, discutindo-se a competência, como
afirmado pela Relatora do caso aludido acima, “não é crível, nem
tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo
incompetente por um longo período e, somente por ocasião do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
4
julgamento de apelação...seja reconhecida a incompetência e
determinado o retorno ao juízo competente”.

Desse modo, é o caso de conhecimento desta matéria
(competência) no presente recurso.

Entretanto, não prospera o recurso.

A ação foi proposta por 30 autores, em litisconsórcio
ativo facultativo, pleiteando o recálculo do adicional por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais e pagamento das parcelas em
atraso, e à causa foi atribuído o valor de R$ 60.000,00.
O D. Magistrado de primeira instância entendeu
que, em se tratando de litisconsórcio facultativo, e verificada que a
pretensão de cada autor está dentro da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública, deve o feito ser remetido àquele juízo que tem
competência absoluta para dirimir o conflito.
Com efeito, na hipótese, o valor da causa deve ser
calculado de acordo com a pretensão de cada demandante sendo,
portanto, inferior ao montante legal, e a competência do Juizado é
absoluta, não havendo subsunção da causa às exceções legais (art. 2o,
§1o da Lei no 12.153/2009).
Por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo, deve
ser considerado o valor da pretensão de cada um dos litisconsortes para
a fixação daquela competência, que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei
12.153/09).
In casu, a pretensão individual de cada autor deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
5
ser quantificada com base no quociente do valor atribuído à causa,
dividido pelo número de litisconsortes, ou seja, valor inferior ao
equivalente a 60 salários mínimos, por isso, a competência é,
indiscutivelmente, do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Juizado
Especial. Litisconsórcio. Servidores públicos estaduais. Pretensão
ao pagamento de 13o salário, 1/3 de férias, quinquênio e sexta
parte. Pleito voltado à anulação de decisão judicial que
determinou a emenda da petição inicial para que se discrimine o
crédito de cada litisconsorte para fins de definição de
competência. Agravo conhecido por se tratar de hipótese de
alegação de incompetência. Precedente STJ. Decisão agravada em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2003969-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro:
13/02/2019)
E no que toca à alegação dos agravantes de que
poderão ser necessárias elaboração de cálculos, também em nada os
auxilia.
Isso porque a necessidade de dilação probatória,
não se consubstancia como motivo, por si só, de se considerar a causa
complexa e, assim, a exigir a tramitação sob a competência de uma das
Varas Comuns.
Tanto a Lei n.o 12.153/09 (do JEFAZ), como a Lei
n.o 9.099/95 (do JEC), permitem a produção de provas e a análise delas
por expert do juízo e assistentes técnicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
6
Assim é que a Lei n.o 12.153/09, em seus arts. 9o e
10, afirma:
Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a
até a instalação da audiência de conciliação.
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou
ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
E a Lei n.o 9.099/95, por meio de seus arts. 32 e 35,
também:
“Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda
que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade
dos fatos alegados pelas partes.
[...]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de
parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício
ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou
coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe
relatará informalmente o verificado”.
Desse modo, caso seja necessária análise mais
aprofundada em dilação probatória, se o caso, nada obsta que o D. Juízo
do Juizado Especial o faça não havendo qualquer prejuízo para o
agravante nesse sentido.

Portanto, não há que se inferir pela complexidade
da causa e consequente remessa a uma Vara Comum, com trâmite
pelo procedimento ordinário - apenas pela necessidade de produção
probatória, não prosperando, assim, o argumento dos agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
7
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTES
PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA ESPECIALIDADE.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
[...]
3. Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta
salários mínimos previstos no artigo 3o da Lei 10.259/2001, aliado
à circunstância de a demanda não se encontrar no rol das
exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência
absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau
de complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a
realização de perícia técnica.
4. Recurso especial não provido. (REsp no 1205956/SC. Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 23.11.2010, g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
COMPLEXIDADE
DA
CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CONTROLE
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a
complexidade da causa e, por conseguinte, a competência do
Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou não
de realização de perícia.
[...]
3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos
quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria
envolvida) para definir o que são “causas cíveis de menor
complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses
requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV,
da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis
é fixada com base na matéria.
[...]
5. Recurso ordinário não provido (RMS no 30170/SC, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
8
NANCY ANDRIGHI, j. 05.05.2010, g.n.).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI N. 9.099/95. NECESSIDADE
DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.
[...]
2. A necessidade de produção de prova pericial não influi na
definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais.
3. Recurso ordinário desprovido. (RMS no 29163; Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j . 20.04.2010, g.n.).
E assim já decidiu a C. Câmara Especial deste E.
Tribunal de Justiça:
Conflito negativo de competência Juizado Especial da Fazenda
Pública e Vara da Fazenda Pública Conflito suscitado sob a
alegação de que não é permitida a prolação de sentença ilíquida
no Juizado Especial Possibilidade de observância do disposto
nos artigos 9o e 10o da Lei 12.153/09, que fornecem elementos
para obtenção de resultado numérico, evitando a fase de
liquidação - O fato de haver sido formulado pedido genérico não
implica em óbice no trâmite do feito no Juizado Especial da
Fazenda Pública - Se por um lado não se admite a fase de
liquidação, de outro se mostra possível, antes dela, a obtenção do
“quantum” eventualmente devido pela parte requerida Conflito
julgado procedente para declarar a competência do MM. Juizado
Especial da Fazenda Pública, ora suscitante. (Relator(a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
Câmara Especial; Data do julgamento: 21/05/2012; Data de
registro: 22/05/2012)
Ademais, nos termos do quanto assentado, por
maioria de votos, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17,
julgado em 26.04.2019, ainda não transitado em julgado, foi fixada a
seguinte tese:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003980-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14150
9
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a)
Os processos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já
julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do
presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis,
Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda
Pública, conforme a situação do caso concreto e a situação de
cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se
encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados
até a data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente
IRDR,
serão
decididos
pelos
Juízos
Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o
trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto”.
Desse modo, de rigor o desprovimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator